Tribunal: STF
Processo: ARE 721793
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADULTERAÇÃO DE PLACA. ALEGADA FALHA EM VISTORIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.



    1. O prequestionamento é requisito indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ADULTERAÇÃO DE PLACA. FALHA EM VISTORIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESERÇÃO. A petição do recurso de apelação interposta pelo revendedor do automóvel não se fez acompanhar do comprovante do preparo, requisito extrínseco essencial à admissibilidade recursal. Exegese do art. 511, CPC. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. Na situação em análise, foi determinada a correção do polo passivo do feito, em decisão pretérita, para o fim de que constasse o revendedor e não a revenda de automóveis, ficando, assim, prejudicada a alegação veiculada em contrarrazões de irregularidade na representação processual por ausência de procuração e de contrato social da empresa Peixoto Veículos. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TITULAR DO CRVA. Inviável a análise do reconhecimento da legitimidade passiva do titular do CRVA, uma vez que a questão foi analisada em despacho saneador, deixando o ora recorrente de interpor o recurso cabível, estando, portanto, preclusa a discussão. DANO MORAL CONFIGURADO. Na situação em exame, restou provada a falha na prestação do serviço público e o nexo de causalidade com os danos experimentados, configurando, por conseguinte, o dever de indenizar. QUANTUM INDENIZATÓRIO. O valor da indenização deve se mostrar adequado, a fim de atender aos objetivos da compensação do dano e o caráter pedagógico, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quantum reduzido. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. A conduta do codemandado, Titular do CRVA, não se enquadra nas situações descritas no artigo 17 do Código de Processo Civil. APELO DO REVENDEDOR DO AUTOMÓVEL NÃO CONHECIDO. RECURSOS DO DETRAN-RS E DO TITULAR DO CRVA PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    6. Agravo regimental desprovido.